Tribunal: CARF
Processo: 10283.900192/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.900192/2009-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.778 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
Recorrente
PHILIPS DA AMAZONIA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
PHILIPS DA AMAZÔNIA INDUSTRIA ELETRÔNICA LTDA. recorre a este
Conselho pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 1a Turma da DRJ de Belém (PA) que
julgou IMPROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de PER/DCOMP com crédito de pagamento indevido
ou a maior de CSLL do AC 2004, no valor de R$ 1.002.578,54 (um milhão, dois mil, quinhentos
e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).
A autoridade fiscal NÃO HOMOLOGOU a compensação declarada e
fundamentou sua decisão na ausência de crédito disponível para compensar os débitos
informados no PER/DCOMP.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10283.900192/2009-27
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.778 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900192/2009-27

Em Manifestação de Inconformidade, o contribuinte alegou que:
(i)
Durante o AC 2004 apurou R$ 8.748.065,65 a título de CSLL, apontado na
ficha 17 da DIPJ – 2005;
(ii)
Em relação ao mês de dezembro de 2004, teria recolhido R$ 1.281.231,41,
sob o código 2484, em 31/01/2005, quando deveria ter recolhido
R$278.652,87. Resultando num pagamento a maior de R$ 1.002.578,54;
(iii)
Em 29/06/2005 requereu a compensação parcial do valor pago a maior por
meio do PER/DCOMP 33353.01022.290605.1.7.04-2004, a fim de quitar
R$ 771.147,61 a título de CSLL – demais PJ que apuram CSLL com base
em estimativa mensal – código 2484-01, período de apuração março/2005;
(iv)
Ao preencher a DCTF relativa ao 4o trimestre 2004, teria apontado
erroneamente a título de CSLL devida no mês de dezembro o valor do
débito total de R$ 1.281.231,41, quando deveria ter declarado como
devido o valor do débito de R$ 278.652,87;
(v)
O equívoco no preenchimento da DCTF teria levado a “DRF ao
entendimento equivocado” de que não restaria crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Por tais razões, requereu a revisão do despacho decisório a fim de que fosse
homologada a compensação declarada no PER/DCOMP 33353.01022.290605.1.7.04-2004 e a
consequente extinção do débito, além de requerer autorização para efetuar a retificação da DCTF
do 4o trimestre de 2004, para “que possa informar o valor correto do débito de CSLL devida no
mês de dezembro de 2005, na importância de R$ 278.652,87”.
Ao se debruçar sobre a questão, a DRJ/BEL considerou IMPROCEDENTE a
Manifestação de Inconformidade para “não reconhecer o direito creditório referente a pagamento
indevido ou a maior de CSLL, 2484, arrecadação 31/01/2005, no valor de R$ 1.002.578,54 por
falta de comprovação do indébito e por expressa vedação da legislação”, sob os seguintes
fundamentos:
Muito embora, a princípio, o crédito pleiteado nesses autos possa parecer existente,
análise mais detalhada revela a inexistência do mesmo. É o que veremos a seguir:
Na DIPJ/2005 ano-calendário 2004, estimativa dez/2004, consta débito apurado no
valor de R$ 278.652,87 (fl. 27). Segundo informado no Despacho Decisório (fl. 6), o
contribuinte efetuou recolhimento de R$ 1.281.231,41. Todavia, é cediço que a
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) possui caráter
meramente informativo, como o seu próprio nome diz. Por outro lado, a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) efetivamente constitui confissão de
dívida.
A DCTF foi instituída com base no artigo 5o do Decreto-Lei n° 2.124/84:
"Ari. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
§2° Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido
monetariamente e acrescido da multa de vinte por cento e dos juros de mora
devidos, poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.778 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900192/2009-27

cobrança executiva, observado o disposto no § 2o do artigo 7° do Decreto-lei
no2.065. de 26 de outubro de 1983.
...”
Dessa maneira, incabível a tentativa de comprovação de direito creditório
exclusivamente com base na comparação entre débito informado na DIPJ e pagamento
efetuado.
No que se refere à solicitação para retificação da DCTF, cumpre informar que tal
procedimento não depende de aquiescência da Receita Federal do Brasil. É que de
acordo com a MP n° 2.189-49/2001, art. 18, a retificação de declaração de impostos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que é
admitida, terá a mesma natureza da declaração originalmente apresentada,
independentemente de autorização concedida pela autoridade administrativa.
Portanto, para que o direito creditório de pagamento indevido ou a maior possa ser
reconhecido necessário se faz efetuar a correção, caso preciso, da DCTF, a menos que o
contribuinte traga aos autos outros elementos de prova suficientes para caracterizar o
indébito, o que não foi o caso.
Isto posto, declaro que não restou comprovada a existência de pagamento indevido ou a
maior de estimativa mensal CSLL, o qual está integralmente alocado na quitação de
débito declarado pelo contribuinte.
Afora citar a ausência de comprovação da existência do crédito por parte do
contribuinte, mencionando inclusive a possibilidade de retificação da DCTF independente de
autorização prévia da RFB, a DRJ prosseguiu na análise da vedação da utilização do crédito de
estimativa mensal de CSLL em compensação, nos seguintes termos:
Além de não ter sido comprovada a existência do direito creditório pleiteado, cumpre
ressaltar que a legislação tributária estabeleceu vedação à utilização do crédito em
questão em declaração de compensação, senão vejamos:
Até 28/10/2004, a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil era regida pela
IN-SRF-210/2002, a qual não estabelecia qualquer vedação com relação à utilização de
crédito de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal CSLL para
compensação de débitos próprios.
Em 29/10/2004 foi publicada a IN-SRF-460/2004, a qual passou a legislar a respeito de
restituição, ressarcimento e compensação. O art. 1o da referida norma assim diz:
"Art. 1- A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo
ou contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal (SRF), a
restituição e a compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante
Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) e o ressarcimento e a
compensação de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) serão efetuados conforme o disposto nesta Instrução
Normativa."
Já o art. 10 da IN-SRF-460/2004 estabeleceu:
"Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem
assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento
indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa
mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do CSLL ou
da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou
pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de CSLL ou de CSLL do
período."
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.778 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900192/2009-27

Assim, nota-se que desde 29/10/2004, com a publicação no DOU da IN-SRF- 460/2004,
já existia a vedação para a utilização de crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior de estimativa mensal CSLL em compensação. Em outras palavras, referido
crédito somente pode ser utilizado, a partir de então, na dedução da CSLL devida ou
para compor o saldo negativo do período.
Logo, no caso em tela, a utilização do referido crédito mostra-se improcedente haja
vista que a declaração de compensação original foi transmitida em 27/04/2005 (fl.l).
Vale ressaltar que nos termos do artigo 77 da IN-SRF-460/2004, referida norma entrou
em vigor na data de sua publicação, isto é, 29/10/2004. Note-se, ainda, que referida
regra restritiva de utilização de crédito de estimativa mensal CSLL foi mantida na
norma seguinte a respeito do instituto da compensação (art. 10 da IN-SRF-600/2005).
Conclusão
Isto posto, voto no sentido de não reconhecer o direito creditório referente a pagamento
indevido ou a maior de CSLL, 2484, arrecadação 31/01/2005, no valor de
R$1.002.578,54 por falta de comprovação do indébito e por expressa vedação da
legislação e declaro não-homologada a compensação.
Conforme se verifica dos trechos colacionados acima, a DRJ/BEL considerou que
o contribuinte: (i) não se desincumbiu da obrigação de demonstrar a existência do crédito
pleiteado, impossibilitando a homologação da compensação pleiteada; e (ii) sequer retificou a
DCTF que alega ter preenchido equivocadamente.
Em sede de Recurso Voluntário, reiterou os argumentos anteriormente
apresentados, reforçando que a DIPJ seria “elemento de prova da existência de direito creditório
referente ao IRPJ e à CSLL”, corroborado, ainda, pela apresentação do balanço patrimonial e do
demonstrativo de resultado do exercício, requerendo ao final:
III-DO PEDIDO
71. Diante de todo o exposto, é o presente para requerer o provimento integral do
Recurso Voluntário, com a reforma do v. Acórdão recorrido, a fim de que (a) seja
reconhecida a integralidade do crédito pleiteado e homologada as compensações
declaradas, ou, ao menos, (b) seja reconhecida a nulidade do v. acórdão, para a devida
apreciação dos elementos de prova, atendendo-se aos estritos limites da lide.
72. Outrossim, protesta a Recorrente pela sustentação oral de suas razões de defesa
perante este E. CONSELHO ADMINISTRATIVO D E RECURSOS FISCAIS
("CARF").
É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
Conheço do recurso voluntário, porque tempestivo e atendidos os demais
requisitos para sua admissibilidade.
Verifica-se, compulsando os autos, que a DRF deixou de homologar o pedido de
compensação em razão da ausência de comprovação da existência do crédito por parte do
contribuinte.
No entender da DRF, não haveria crédito suficiente para a compensação com o
débito apontado em PER/DCOMP pelo contribuinte.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.778 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900192/2009-27

O contribuinte-recorrente, alega que essa ausência de crédito seria proveniente de
equivoco no preenchimento da DCTF, entretanto, não retifica a DCTF para fazer jus à utilização
do crédito pretendido.
Em que pese o contribuinte ter requerido em sua Manifestação de Inconformidade
que a autoridade fiscal lhe autorizasse a retificação da DCTF, a DRJ de forma clara e objetiva
asseverou que a DCTF retificadora independe de autorização do fisco, sendo um ato unilateral do
contribuinte a ser posteriormente avaliado pela fiscalização.
Ocorre que, apesar da informação dada pela DRJ, o contribuinte se quedou inerte:
até o presente momento não se tem notícia da apresentação de DCTF retificadora com o alegado
crédito tributário.
Inobstante a ausência da DCTF retificadora, o contribuinte colacionou em seu
Recurso Voluntário documentos que carregam uma elevada possibilidade de comprovar a
existência do crédito pleiteado, a saber: balanço patrimonial e demonstrativo de resultado do
exercício.
Dessa forma, se mostra prudente a avaliação por parte da autoridade fiscal da
documentação apresentada a fim de que se garanta a efetividade da busca pela verdade material,
princípio norteador do Processo Administrativo Fiscal.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligencia a fim de que a
unidade de origem verifique a liquidez e a certeza do crédito em discussão, levando em
consideração a documentação complementar apresentada em sede de Recurso Voluntário, a
saber: balanço patrimonial e demonstrativo de resultado do exercício.
Para cumprir a diligência, poderá a autoridade fiscal fazer as intimações e
pesquisas que entender necessárias, garantindo ao contribuinte a possibilidade de apresentar
documentação complementar. Ao final, deverá ser elaborado relatório conclusivo, do qual o
recorrente será intimado, assegurando-lhe o prazo de trinta dias para manifestação, na forma do
art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
Decorrido o prazo regulamentar, com ou sem a manifestação da recorrente, deverá
o processo ser devolvido ao CARF, para prosseguir o julgamento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital